Tribunal: TJES
Processo: 0000641-74.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000641-74.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERVINO JANKE

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE O DOLO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu da acusação de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal c/c a Lei Maria da Penha). O
parquet
sustenta a existência de provas suficientes para a condenação e a irrelevância da vontade da vítima em representar. Requer a reforma da sentença e a condenação do réu nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, considerando a necessidade de comprovação do dolo e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e do dolo do agente, sendo insuficientes meros indícios ou deduções lógicas.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e harmônica com as demais provas, mas, no caso concreto, os depoimentos colhidos geram dúvida sobre a intenção do réu de agredir a vítima.

5. O dolo específico de lesionar (
animus laedendi
) é elemento essencial do crime de lesão corporal, não sendo possível a condenação quando há incerteza sobre a intenção do agente.

6. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, diante da ausência de certeza quanto à culpabilidade do réu, a absolvição seja mantida.

7. O juiz de primeiro grau, por estar mais próximo das provas e das partes, possui melhores condições para avaliar os elementos probatórios, sendo sua decisão merecedora de deferência quando bem fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de lesão corporal exige prova inequívoca da autoria e do dolo do agente, sendo inviável a condenação com base apenas em indícios ou suposições.

Diante da incerteza sobre a intenção do agente em causar lesão, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.315193-3/001, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 03/10/2024; TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, publ. 13/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000641-74.2019.8.08.0017

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: ERVINO JANKE

RELATOR: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 85/89 do ID 11907066 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
ERVINO JANKE
das sanções previstas no art. 129 (lesão corporal), §9º (violência doméstica) com incidência na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões de fls. 91/93 (ID 11907066), o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
diante das provas trazidas aos autos, são evidenciadas a materialidade e autoria do crime; e
(ii)
“
o desejo da vítima em representar é irrelevante para o deslinde da matéria
”.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a reforma da r. Sentença objurgada, para condenar o acusado nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11907068, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11954411, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia que:

Consta do caderno informativo em anexo, que serve como base à presente que no dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 15:30 horas, na localidade de Alto Tijuco Preto, Domingos Martins/ES, o denunciado ERVINO JANKE, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente a vítima FLORINDA FERMAU, sua sogra, lhe desferindo um soco no rosto, lesão esta positivada pelo Laudo Médico de fl. 15.

Quadra consignar que os fatos foram suficientemente descritos no Boletim Unificado n°. 38451030, as fls. 08/10.

Cabe ressaltar que os desentendimentos se iniciaram após a filha da vítima, Sra. LUCINEIA, repreender o adolescente EDIMILSON FERMAU JUNIOR por ter tornado todo o suco.

Ao chegar no local, irritado com a repressão a seu filho, o denunciado ERVINO JANKE, em meio uma discussão, agrediu a vítima FLORINDA FERMAU. [...]

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau absolveu o acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Compulsado detidamente os autos e as provas produzidas, tem-se que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto ao dolo.

Conforme consignado nos autos, do depoimento da vítima, do réu e das testemunhas não restou plenamente evidenciado o
animus laedendi
, isto é, o dolo de agredir e lesionar do réu para com a vítima.

Sendo o dolo elementar do tipo, verifica-se que, apesar de existirem indícios de autoria e de materialidade, a conduta investigada não pode ser considerada típica sem que tal afirmação seja margeada de dúvidas. Isso porque o princípio do
in dubio pro reo
estabelece que, inexistindo certeza para a condenação, deve-se absolver o réu.

A ver os depoimentos colhidos em sede judicial e transcritos na sentença:

“Que confirma as declarações de fls. 11 do IP; que antes de ir ao hospital, passou no Posto Policial de Pedra Azul; que o réu é um bom pai; que não sabe de ocorrência policial envolvendo o réu; que o réu é muito trabalhador e atualmente comprou urna casa na região de Tijuco Preto; que Lucinéia não bateu em Edimilson no dia dos fatos; que Edimilson ficou nervoso por terem brigado com o mesmo, motivo pelo qual começou a chorar; que o rosto da depoente não ficou com arranhões, somente inchado; que não tem interesse no prosseguimento do feito, e não deseja a manutenção da medida protetiva; que os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia: que a agressão praticada pelo réu era em face de Lucinéia, porém, a depoente entrou na frente e foi atingida com um soco no rosto desferido pelo réu; que o réu não ingere bebida alcoólica; que o réu estava nervoso no dia dos fatos, porém, não considera o acusado uma pessoa nervosa: que o rosto da depoente ficou inchado; que diante dos fatos, a depoente foi para o hospital de Venda Nova do Imigrante; que convive bem com o réu; que o mesmo tem auxiliado a depoente auxiliado na construção de sua casa; que ambos atualmente vivem bem." (vítima, em sede judicial)

"QUE a denúncia não é verdadeira, pois não desferiu o soco na vítima Florinda, apenas pretendia afastar a mesma do local da confusão; que no dia dos fatos, a família se desentendeu em virtude de o menor ter tornado todo o suco; que não concordou com Lucinéia quando a mesma chamou a atenção de Edmilson; que não sabe dizer o motivo do rosto da vítima ter inchado, pois não tinha a intenção de machucá-la; que em nenhum momento tentou agredir Lucinéia; que apenas conversou com a mesma; que deseja esclarecer que convive bem com seus sogros e auxilia nos cuidados com os mesmos; que nunca foi preso ou processado por outro fato." (Evino Janke, em sede judicial)

"Que acompanhou as declarações prestadas pelo menor Edmilson e confirma as declarações de fls. 21 do IP; que não presenciou a vítima arranhar o próprio rosto: que presenciou os fatos, porém, não sabe dizer se Ervino pretendia bater em Florinda ou empurrar a mesma; que após a agressão, a vítima saiu do local dos fatos e ligou para a depoente, informando que havia procurado a polícia; que no dia dos fatos, todos ficaram muito nervosos em. virtude do menor ter tornado todo o suco." (testemunha Iracerna Femau Jank em sede judicial, fl. 33)

A ver fundamentação da magistrada de primeiro grau:

O Legislador, na figura tipificada no art. 129 do Código Penal, visa proteger a incolumidade física da pessoa que sofre a lesão. Esse bem jurídico é de natureza individual, devendo preponderar assim, pelos menos teoricamente, o interesse particular perante o interesse do Estado. O núcleo do tipo "ofender" significa lesar ou fazer mal a alguém ou a alguma coisa. O objeto da conduta é a integridade corporal (inteireza do corpo humano) ou a saúde (normalidade das funções orgânicas, físicas ou mentais do ser humano). Trata-se, a lesão corporal, de uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, não se exigindo nenhuma particular condição, pois se trata de crime comum, e o tipo penal não faz qualquer referência relativa ao sujeito ativo. O dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem, ou, pelo menos, assumir o risco desse resultado.

E o denominado
animus laedendi
ou
nocendi
, que diferencia o delito de lesão corporal da tentativa de homicídio, em que existe a vontade de matar. Quanto a consumação do delito em análise, registre-se que ocorre quando resulta uma lesão a integridade física ou psíquica da vítima.

Em interpretação autêntica, o legislador definiu a "violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial." A definição típica do artigo 129 do Código Penal é de forma livre, descrevendo a conduta de: "Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem". Já o § 9° do citado dispositivo, descreve circunstâncias fáticas envolvendo relações domésticas, a saber: "Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com que conviva ou tenha convivido, ou, ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade."

Então, o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal, configura hipótese de lesão corporal qualificada pelas relações domésticas, sendo que as circunstâncias fáticas são de ordem objetiva, não dependendo estas da vontade do agente para se configurarem, mas apenas do grau de parentesco ou afinidade existente entre a vítima e o autor dos fatos, e da relação existente entre estes, que deve ser de natureza doméstica. Cabe, portanto, analisar se as provas produzidas demonstram a efetiva subsunção da conduta imputada ao denunciado em relação ao delito em discussão (tipo penal).

Pois bem. Após instrução processual realizada, verifica-se a ausência de prova a sustentar um eventual decreto condenatório, não estando presente o
animus laedendi
.

[...]

Assim, levando-se em conta o conjunto probatório arregimentado nos autos, verifica-se que não ha provas suficientemente capazes de insurgir em um decreto condenatório em desfavor do acusado, razão pela qual a absolvição deste é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria já decidiu que em casos de imputação por lesões corporais (gênero) em que não for comprovado o dolo de lesionar, não se faz possível condenar alguém, logo, nos casos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (espécie) também não se faz viável:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÕES CORPORAL LEVE E GRAVE, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL: CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (POR DUAS VEZES). CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO: CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". PENA REDIMENSIONADA. PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE: RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não comprovado que o acusado agiu com animus laedendi deve ser mantida a absolvição em relação ao delito de lesão corporal contra os policiais militares
. 2. A prova dos autos é segura e suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal grave. 3. A reação à ordem de prisão, ainda que com força física, traduz um anseio natural de liberdade, natural ao ser humano, não tipificando o delito de resistência. 4. Pela fragilidade probatória trazida aos autos, persiste a dúvida quanto a autoria do crime de dano. 5. Encerrada a instrução criminal, se houver dúvida com relação à prática delitiva, tal controvérsia deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88, ao postulado do in dubio pro reo e à dimensão probatória da presunção de inocência. 6. Pena redimensionada. 7. Devem ser consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais que não apresentarem fundamentação idônea para sua valoração negativa. 8. Existindo a concorrência da atenuante relativa à confissão espontânea e da agravante relativa à reincidência, a compensação deve ser integral, porque inexiste preponderância entre tais circunstâncias, nos te rmos do artigo 67, do CP (Precedentes do TJMG e do STJ). 9. Recurso ministerial não provido. 10. Recurso defensivo parcialmente provido.

V.V.: Configura o delito de dano qualificado, a conduta deliberada do acusado, que deteriora compartimento de viatura policial, por meio de chutes, ao ser detido em flagrante por outro delito. 02. Esforço físico relevante e violento, voltado contra policiais que exerciam regularmente suas atribuições, configura o delito de resistência. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.315193-3/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2024, publicação da súmula em 04/10/2024).

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a materialidade, a autoria do acusado e a tipicidade do crime, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do apelado meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter incólume a r. Sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)